Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712600-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. RECORRIDO: ÉRICO DUMONCEL AMARAL, LUÍS CARLOS BECKER AMARAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de Instrumento – Incorreção dos cálculos homologados, especificamente quanto à cláusula penal. 1. A Contadoria, em relação à cláusula penal, utilizou-se de base de cálculo distinta da que foi estabelecida pelas próprias partes e que veio a ser confirmada na sentença exarada nos embargos do devedor e referida em outro agravo de instrumento. 2. O equívoco acarretou excesso de execução, que deve ser reduzida mediante a correção do valor da multa. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Edegar Stecker, OAB/DF 9.012 (ID 55633729). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Edegar Stecker, OAB/DF 9.012 (ID 55633729). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027